Tribunal: TJDFT
Processo: 0738218-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738218-47.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DUARTE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 16.12.2024, os Recursos Especiais n.°2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1300, qual seja, “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.". Há determinação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II do CPC. Tendo em vista a decisão da Corte Superior e os possíveis reflexos da decisão na matéria debatida nos presentes autos, suspenda-se o curso processual, até ulterior determinação. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator